Tribunal: TJPA
Processo: 0819943-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819943-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA MAGNO FREITAS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819943-32.2025.8.14.0000
Processo de origem nº 0034958-69.2010.8.14.0301

AGRAVANTE:
ANA MARIA MAGNO FREITAS

AGRAVADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Magno Freitas contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, destacando-se o pagamento prévio de custas na fase de conhecimento e recursal, indicativo de capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da necessidade de comprovação da incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

4.

O magistrado pode afastar a presunção de veracidade quando existirem elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte.

5.

O pagamento de custas processuais na fase de conhecimento e em sede recursal constitui indício relevante de capacidade financeira.

6.

A ausência de prova documental de alteração superveniente na condição econômica impede a concessão do benefício na fase de cumprimento de sentença.

7.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras, desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para demonstrar hipossuficiência.

8.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da gratuidade quando não comprovada a insuficiência de recursos, reconhecendo a natureza relativa da presunção legal.

9.

A concessão do benefício deve observar o art. 5º, LXXIV, da Constituição, que condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica. 2. O pagamento anterior de custas processuais constitui indício apto a infirmar a alegada insuficiência de recursos. 3. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação atual da incapacidade financeira, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2657329/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.09.2024; STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.06.2023; TJ-PA, AI 08019016620248140000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANA MARIA MAGNO FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0034958-69.2010.8.14.0301
, movido em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante.

Consta dos autos que a decisão impugnada entendeu não estarem demonstrados os requisitos previstos nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando que a parte havia arcado com custas processuais durante a fase de conhecimento e também em sede recursal, circunstância que indicaria a existência de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

A agravante sustenta, em síntese, que atualmente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, afirmando ser pensionista e possuir compromissos financeiros que comprometem sua renda mensal.

Aduz que a declaração de hipossuficiência apresentada deve gozar da presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada sem prova concreta de capacidade econômica. Argumenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade compromete o acesso à justiça e inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença que busca a satisfação de crédito reconhecido judicialmente.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, bem como, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau e a concessão da gratuidade de justiça.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a agravante não comprovou alteração em sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício, ressaltando que durante a fase de conhecimento do processo houve o pagamento regular das custas processuais e preparo recursal. Sustenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte requerente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o cabimento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Assim, estando presentes os requisitos legais, conheço do recurso para análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Por sua vez, o art. 99, §3º, do referido diploma legal estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, prova em sentido contrário.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento do benefício no fato de que a agravante arcou com o pagamento das custas processuais durante a fase de conhecimento do processo e também em sede recursal, circunstância que indicaria a existência de capacidade financeira para suportar os encargos processuais. Ademais, destacou que não foi apresentada prova documental capaz de demonstrar alteração superveniente na condição econômica da parte, apta a justificar a concessão da gratuidade nesta fase processual.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2657329 MS 2024/0199357-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Nesse contexto, compete ao magistrado avaliar as circunstâncias do caso concreto, podendo exigir comprovação adicional quando existirem indícios de que a parte possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

No presente caso, verifica-se que a agravante não apresentou documentação idônea que comprove efetiva alteração em sua condição financeira em relação ao período em que suportou regularmente os encargos processuais durante a tramitação da ação de conhecimento.

A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem comprometimento substancial da renda ou situação de vulnerabilidade econômica, não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

O próprio TJ-PA possui decisões que aplicam o mesmo entendimento, alinhadas à jurisprudência do STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira. 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira. 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Além disso, importa destacar que a concessão da gratuidade da justiça não pode ser utilizada de forma indiscriminada, devendo ser reservada às hipóteses em que efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Tal entendimento decorre do próprio texto constitucional, que condiciona a prestação de assistência jurídica integral e gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República.

Dessa forma, diante da ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica e considerando os elementos constantes dos autos que indicam a capacidade da agravante de suportar as despesas processuais, conclui-se que a decisão agravada não merece reforma, porquanto proferida em consonância com a legislação processual vigente e com a orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0034958-69.2010.8.14.0301
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026